Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-83.2018.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL DA DROGA (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE APRESENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. PENA-BASE DEVE SER MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA Nº 23 DO TJPA). APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITO.A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo nº 2018.02.000001-QUI (laudo de exame toxicológico definitivo da substância apreendida), de fls. 25-27.?(...) 31 (tinta e uma) petecas confeccionadas em plástico transparente, todas devidamente amarradas, contendo em seus interiores substâncias petrificadas e pulverizada de cor bege, que após pesagem obteve os seguintes valores: Total bruto: 7,334g (sete gramas e trezentos e trinta e quatro miligramas) e Total Líquido: 4,025g (quatro gramas e vinte e cinco miligramas). (...) Obtendo-se os resultados POSITIVO em ambas as análises dos materiais, portanto as substâncias são pertencentes ao grupo químico dos Alcalóides, a substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA?. A autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada por meio de depoimentos colhidos em juízo. (depoimento transcrito no voto).Não há nenhum indicativo de que os policiais tivessem algum interesse em imputar delito a um inocente. O relato dos policiais é essencial para a reconstrução dos fatos, principalmente no tocante às circunstâncias em que se desenvolveu a ação quando da prisão em flagrante. Todavia, assim como qualquer outra testemunha, o depoimento dos policiais não abrange suas opiniões pessoais ou suspeitas destituídas de base empírica. A eficácia probatória dos depoimentos dos policiais limita-se aos fatos por eles constatados, que devem guardar coerência com o restante dos elementos probatórios.O que não se admite é a condenação criminal com suporte exclusivo em elementos de prova coletados na fase policial (art. 155 do CPP), em razão da natureza unilateral e inquisitorial do inquérito policial. Porém, o depoimento da autoridade policial que, em juízo, reafirma o dito na fase policial, sob o crivo do contraditório, afigura-se como meio de prova idôneo, podendo nele se fundar decreto condenatório, desde que, como o de qualquer outro cidadão, seja firme, coerente e em harmonia com o restante probatório. Portanto, reconheço a validade e eficácia probatória dos depoimentos dos policiais militares para embasar o juízo condenatório.Dessa forma, rejeito a tese absolutória por insuficiência de provas do crime de tráfico de entorpecentes.DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL.A Defesa também faz o pedido de desclassificação do crime previsto no Art. 33 da Lei de Drogas para o Art. 28 da Lei de Drogas.Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de ?ação múltipla? ou ?conteúdo variado?.E no caso foi encontrada na posse do recorrente certa quantidade de petecas de cocaína, após diversas denúncias anônimas da comunidade, o que evidencia a traficância e não o uso. Assim, pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga (31 petecas), a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.DOSIMETRIA DA PENANa primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ou seja, 01 ano acima do mínimo legal, por considerar desfavorável os antecedentes, consequências, circunstâncias, personalidade e motivos.Após análise detalhada das circunstancias judiciais do art. 59 do CPB, verifico que a única circunstância que deve permanecer desfavorável são os antecedentes criminais, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com fulcro nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (Súmula nº 23 do TJPA).2ª Fase da Dosimetria.Não há circunstâncias atenuantes ou agravante a serem valoradas.3ª Fase da Dosimetria.Não foi valorada nenhuma causa de aumento. No presente caso, é inaplicável a minorante do §4º do art. 33 da lei 11.343/2006, tendo em vista os elementos extraídos dos autos em questão, a evidenciar que o recorrente não é primário e não possuem bons antecedentes, conforme certidão de fls. 49-50.As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes: a) ser o agente primário, b) possuidor de bons antecedentes, c) não se dedicar a atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa.Compulsando os autos, forçoso reconhecer que o Apelante não é primário, não possuem bons antecedentes, de modo a não faz jus a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta por este Relator. Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação e reconhecimento da minorante em questão nos autos não merece guarida. DISPOSITIVO.Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGO-LHE PROVIMENTO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Julgamento foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000041-83.2018.814.0029
APELANTE: DAVI CORREA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL DA DROGA (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE APRESENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. PENA-BASE DEVE SER MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA Nº 23 DO TJPA). APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO.
A
materialidade do crime

de tráfico de drogas
está comprovada pelo Laudo nº 2018.02.000001-QUI (laudo de exame toxicológico definitivo da substância apreendida), de fls. 25-27.
¿(...) 31 (tinta e uma) petecas confeccionadas em plástico transparente, todas devidamente amarradas, contendo em seus interiores substâncias petrificadas e pulverizada de cor bege, que após pesagem obteve os seguintes valores: Total bruto: 7,334g (sete gramas e trezentos e trinta e quatro miligramas) e Total Líquido: 4,025g (quatro gramas e vinte e cinco miligramas). (...) Obtendo-se os resultados
POSITIVO
em ambas as análises dos materiais, portanto as substâncias são pertencentes ao grupo químico dos Alcalóides, a substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
COCAÍNA¿
.

A
autoria
do crime de tráfico restou devidamente comprovada por meio de depoimentos colhidos em juízo. (depoimento transcrito no voto).
Não há nenhum indicativo de que os policiais tivessem algum interesse em imputar delito a um inocente.

O relato dos policiais é essencial para a reconstrução dos fatos, principalmente no tocante às circunstâncias em que se desenvolveu a ação quando da prisão em flagrante.

Todavia, assim como qualquer outra testemunha, o depoimento dos policiais não abrange suas opiniões pessoais ou suspeitas destituídas de base empírica.
A eficácia probatória dos depoimentos dos policiais limita-se aos fatos por eles constatados,
que devem guardar coerência com o restante dos elementos probatórios.
O que não se admite é a condenação criminal com suporte exclusivo em elementos de prova coletados na fase policial (art. 155 do CPP), em razão da natureza unilateral e inquisitorial do inquérito policial.
Porém, o depoimento da autoridade policial que, em juízo, reafirma o dito na fase policial, sob o crivo do contraditório, afigura-se como meio de prova idôneo, podendo nele se fundar decreto condenatório, desde que, como o de qualquer outro cidadão, seja firme, coerente e em harmonia com o restante probatório.
Portanto, reconheço a validade e eficácia probatória dos depoimentos dos policiais militares para embasar o juízo condenatório.
Dessa forma,
rejeito
a tese absolutória por insuficiência de provas do crime de tráfico de entorpecentes.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL.
A Defesa também faz o pedido de desclassificação do crime previsto no Art. 33 da Lei de Drogas para o Art. 28 da Lei de Drogas.
Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de ¿ação múltipla¿ ou ¿conteúdo variado¿.
E no caso foi encontrada na posse do recorrente certa quantidade de petecas de cocaína, após diversas denúncias anônimas da comunidade, o que evidencia a traficância e não o uso.
Assim, pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga (31 petecas), a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo,
não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

DOSIMETRIA DA PENA
Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, ou seja, 01 ano acima do mínimo legal, por considerar desfavorável os antecedentes, consequências, circunstâncias, personalidade e motivos.
Após análise detalhada das circunstancias judiciais do art. 59 do CPB, verifico que a única circunstância que deve permanecer desfavorável são os antecedentes criminais, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
com fulcro nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (Súmula nº 23 do TJPA).
2ª Fase da Dosimetria.
Não há circunstâncias atenuantes ou agravante a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria.
Não foi valorada nenhuma causa de aumento.
No presente caso, é inaplicável a minorante do §4º do art. 33 da lei 11.343/2006, tendo em vista os elementos extraídos dos autos em questão, a evidenciar que o recorrente não é primário e não possuem bons antecedentes, conforme certidão de fls. 49-50.
As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes: a) ser o agente primário, b) possuidor de bons antecedentes, c) não se dedicar a atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa.
Compulsando os autos, forçoso reconhecer que o Apelante não é primário, não possuem bons antecedentes, de modo a não faz jus a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta por este Relator.

Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação e reconhecimento da minorante em questão nos autos não merece guarida.
DISPOSITIVO
.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. Julgamento foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de junho de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000041-83.2018.814.0029
APELANTE: DAVI CORREA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
DAVI CORREA DA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal formulada na Denúncia, CONDENANDO, o recorrente, à pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/06)

O magistrado
a quo
aplicou em favor do recorrente a
detração

da pena reduzindo a pena em 08 (oito) meses
, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual fixou o Regime Inicial de Cumprimento de Pena o
Regime Semiaberto.

Narra a denúncia, que no dia 01 de janeiro de 2018, o denunciado foi preso em flagrante por ter em guarda, para fins de comercialização a quantidade de 31 (trinta e uma) petecas de cocaína.

Assevera que a polícia civil recebeu denúncias anônimas informando que haviam dois indivíduos comercializando substâncias entorpecentes em via pública no município de Maracanã.

Os policiais se deslocaram para o local informado, quando avistaram dois suspeitos, os quais, ao perceberem a chegada dos policiais, empreenderam fuga, entretanto, conseguiram efetuar a prisão em flagrante do ora denunciado, o qual durante a perseguição policial, jogou uma sacola plástica em direção à mata, sendo que, um dos policiais conseguiu encontra-la, contendo 31 (trinta e uma) petecas de cocaína.

A denúncia foi recebida no dia 08 de janeiro de 2018. (fls. 46-48).

Certidão Judicial Criminal Positiva (fls. 49-49v)

Audiência de instrução e julgamento (fls. 71-77).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 81-82).

Alegações finais da Defesa (fls. 85-94).

O juízo
a quo

JULGOU PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal formulada na Denúncia, CONDENANDO, o recorrente, à pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/06)

O magistrado
a quo
aplicou em favor do recorrente a
detração

da pena reduzindo a pena em 08 (oito) meses
, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual fixou o Regime Inicial de Cumprimento de Pena o
Regime Semiaberto.

Inconformado com a sentença condenatória, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando pela absolvição do apelante, com fulcro na insuficiência de provas, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal de uso pessoal de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e ao final requereu o redimensionamento da pena, para se seja inclusive aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (fls. 186-196).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 204-208v).

É o relatório, Ao revisor.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000041-83.2018.814.0029
APELANTE: DAVI CORREA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

VOTO

O presente recurso de apelação manejado por
DAVI CORREA DA SILVA
, foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Ab initio,
alega o apelante que a condenação do mesmo não deve prosperar, uma vez que há provas suficientes nos autos que este incorreu na prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006.

Nesse ponto inicial, melhor sorte não assiste ao apelante, tendo em vista que a autoria e materialidade delitiva do dispositivo restou devidamente comprovada nos autos.

A
materialidade do crime

de tráfico de drogas
está comprovada pelo Laudo nº 2018.02.000001-QUI (laudo de exame toxicológico definitivo da substância apreendida), de fls. 25-27.

¿(...) 31 (tinta e uma) petecas confeccionadas em plástico transparente, todas devidamente amarradas, contendo em seus interiores substâncias petrificadas e pulverizada de cor bege, que após pesagem obteve os seguintes valores: Total bruto: 7,334g (sete gramas e trezentos e trinta e quatro miligramas) e Total Líquido: 4,025g (quatro gramas e vinte e cinco miligramas). (...) Obtendo-se os resultados
POSITIVO
em ambas as análises dos materiais, portanto as substâncias são pertencentes ao grupo químico dos Alcalóides, a substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
COCAÍNA¿
.

A
autoria
do crime de tráfico restou devidamente comprovada por meio de depoimentos colhidos em juízo. Senão Vejamos:
Testemunha
MANOEL GILSON FERREIRA DA SILVA
: ¿Que tomou parte das diligências que culminaram com a prisão do réu; Que foi recebida denúncia por telefone, tendo a Polícia dado uma busca e logrado encontrar o réu; Que resolveram fazer a abordagem pelo mato; Que quem pegou o réu foram o IPC Nicolau e o PM Moura; Que o réu estava sentado em baixo de uma árvore e dando buscas nos arredores o PM Moura encontrou um pacote que continha droga, tendo o réu ficado calado e depois conduzido à DEPOL. Que confirma suas declarações prestadas na Polícia a seguir transcritas: `Que é policial civil, lotado neste Município de Maracanã; que nesta data 01/01/2018, por volta das 11:30hs, recebeu uma denúncia que tinham dois nacionais vendendo drogas de baixo de uma árvore, que na ocasião o relator acompanhado do IPC Nicolau e SD PM Moura, se deslocaram para o endereço que fora informado via telefone; que fizeram a ronda no local, e quando estavam próximos dos dois suspeitos, os mesmos correram em direção à mata; que o condutor acompanhado dos dois policiais durante a perseguição aos suspeitos conseguiu prender em flagrante o nacional Davi Correa da Silva, o qual ao perceber que ia ser capturado durante a perseguição policial jogou uma sacola plástica no mato, ocasião em que eu (0 condutor) juntamente com o IPC Nicolau conseguimos capturar Davi, enquanto o SD Moura foi pegar a sacola plástica que Davi jogou no mato, ocasião que o SD PM Moura ao abrir referida sacola encontrou dentro da mesma 31 petecas de uma substância que presume ser cocaína; que diante do crime em tela eu (o condutor) dei voz de prisão ao nacional Davi, e em seguida conduzi e apresentei o mesmo juntamente com o entorpecente em questão.¿.¿
Testemunha ANTONIO MOURA DA SILVA JÚNIOR:
¿Que o IPC Nicolau recebeu uma denúncia de que estava havendo venda de drogas tendo chamado a Polícia Militar, dirigindo-se ao local informado; Que avistaram o réu que estava debaixo de uma árvore tendo localizado nos arredores, após buscas, um saco que continha várias petecas de oxi; Que o réu negou que a droga fosse sua; que acredita que o IPC Nicolau viu o réu se desfazendo de um pacote, que seria essa droga encontrada; Que essa quantidade de droga que o depoente encontrou estava bem perto do réu aqui presente, e por isso presumiram que a droga fosse dele, apesar dele negar. Que confirma suas declarações prestadas na Polícia, que confirmam as declarações do condutor, o IPC Manoel Gilson.¿
Testemunha JORGE JOSÉ NICOLAU JÚNIOR:
¿Que recebeu denúncia de que estava havendo venda de droga, tendo chamado a Polícia Militar e se dirigido ao local; Que avistaram o réu aqui presente sentado debaixo de uma árvore, sendo que ele estava bebendo cachaça com uma mulher, e feito buscas nos arredores, foi encontrado pelo PM Moura um pacote contendo petecas de oxi já prontas para comercialização; Que na ocasião dois outros que estavam com réu aqui presente correram e não se conseguiu pegá-los; Que o réu estava embriagado; Que já tinha havido outras denúncias contra o réu e essa denúncia não foi diferente; Que não sabe dizer se o réu chegou a admitir que a droga era sua. Que confirma suas declarações prestadas na Polícia a seguir transcritas: `Que é IPC lotado neste Município de Maracanã e ratifica o depoimento do condutor; que nesta data 01/01/2018, por volta das 11:30hs, recebeu uma denúncia anônima que tinham dois nacionais vendendo drogas de baixo de uma árvore, que na ocasião o depoente acompanhado do IPC Gilson e SD PM Moura, se deslocaram para o endereço que fora informado via telefone; que fizeram a ronda no local, e quando estavam próximos dos dois suspeitos, os mesmos correram em direção à mata; que o depoente acompanhado dos dois policiais durante a perseguição aos suspeitos conseguiram prender em flagrante o nacional Davi Correa da Silva, o qual ao perceber que ia ser capturado jogou uma sacola plástica no mato, que na ocasião Davi foi capturado, enquanto o SD Moura foi pegar a sacola plástica que Davi jogou no mato, neste contexto, o SD PM Moura ao abrir referida sacola encontrou dentro da mesma 31 petecas de uma substância que presume ser cocaína; que diante do crime em tela foi dado voz de prisão ao nacional Davi, e em seguida conduzi e apresentei o mesmo juntamente com o entorpecente na Depol.¿.¿

O recorrente
DAVI CORREA DA SILVA
declarou em juízo:
¿(...) ¿Que nega que essa droga era sua tendo a mesma sido plantada pela Polícia; Que estavam em 4 debaixo de uma mangueira, bebendo, quando chegou a Polícia; Que momentos depois chegou um policial com um pacote e disse que era pó de cocaína. Que o depoente na ocasião negou que a droga fosse sua; Que acha que a Polícia estava a fim de pegar algum de lá. Que no entender do depoente uma pessoa que vende droga não fica bebendo 51 à noite toda; Que prestou depoimento na DEPOL de Igarapé-Açú.¿

No caso, não há nenhum indicativo de que os policiais tivessem algum interesse em imputar delito a um inocente.

O relato dos policiais é essencial para a reconstrução dos fatos, principalmente no tocante às circunstâncias em que se desenvolveu a ação quando da prisão em flagrante.

Todavia, assim como qualquer outra testemunha, o depoimento dos policiais não abrange suas opiniões pessoais ou suspeitas destituídas de base empírica.

A eficácia probatória dos depoimentos dos policiais limita-se aos fatos por eles constatados,
que devem guardar coerência com o restante dos elementos probatórios.

A jurisprudência pátria tem se posicionado:
Ementa: APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Abordagem policial realizada em patrulhamento de rotina. Ré presa em flagrante, trazendo consigo, no interior de uma sacola, 171 pedrinhas de crack, embaladas individualmente, pesando aproximadamente 34,0g, e 02 pedras grandes de crack , por fracionar, pesando aproximadamente 56,0g. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. MEIO IDÔNEO DE PROVA. Embora houvesse outras pessoas presentes no local, estas empreenderam fuga, prejudicando a produção de eventual prova testemunhal. Não é possível, portanto, exigir que fossem ouvidas outras testemunhas, além dos policiais. Policiais foram as únicas pessoas possíveis de serem arroladas como testemunha. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime. A narrativa dos policiais se reveste de eficácia probatória, uma vez que coerente com os demais elementos constantes nos autos. Não prospera a alegação de negativa de autoria, uma vez que não se afigura crível que os policiais tenham atribuído a um inocente a posse da droga apenas para prejudicá-lo, de forma imotivada. DESTINAÇÃO DA DROGA A TERCEIROS. ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADO. Observância dos critérios para se determinar se a droga destina-se a consumo pessoal ou de terceiros conforme art. 28, §2°, da Lei n° 11.343/06. A quantidade de droga apreendida é expressiva (90g de crack) superior ao que, em média, se admite como razoável a um usuário de drogas trazer consigo em via pública para consumo pessoal. A forma como disposta a droga, fracionada em porções embaladas para comercialização, denota a finalidade de destinação a terceiros. A ação se desenvolveu em local conhecido como ponto de tráfico. Todas essas circunstâncias somadas excluem qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas, e autorizam a condenação pelo delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não havendo dúvida acerca da responsabilidade da ré pela prática delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida em primeiro grau. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70079220596, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 08/05/2019).
Ementa: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO. A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação do réu por tráfico de drogas.
Os depoimentos dos policiais foram no sentido de que foram averiguar denúncia de que o acusado realizava o tráfico de drogas em sua residência, tendo, os agentes públicos, visualizado o momento em que o réu realizou a venda do estupefaciente
. Realizada a abordagem, após tentativa de fuga do réu, foram apreendidos consigo 14 pedrinhas de crack, pesando aproximadamente 0,73g, acondicionadas em um tubo plástico de garrafa PET, além de R$58,50 em dinheiro trocado, sem origem lícita comprovada, evidenciando a participação do mesmo com o comércio espúrio de entorpecente. Desnecessário o flagrante de mercancia, uma vez que o art.33 da Lei de Drogas possui diversos verbos. Inviável a pretendida desclassificação para o delito previsto no art.28 da Lei 11.343/06, pois a prova produzida não deixa dúvida acerca da destinação comercial da droga apreendida. Manutenção da condenação. No que concerne ao apenamento, entendo que possui razão a irresignação defensiva no tocante à fração de incidência da minorante do art.33, §4 da Lei de Drogas. O acusado não possui outros registros criminais, sendo primário e de bons antecedente. Assim, diante da parca quantidade de droga, bem como a demonstração de que o réu não possui a vida voltada ao ilícito, entendo que a minorante deverá incidir em 2/3, devendo a reprimenda final ser redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, cumulado com 180 (cento e oitenta) dias-multa. Vai concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vai mantida a multa, pois consectário legal da reprimenda em análise, redimensionada para acompanhar o quantum de pena estabelecido. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Crime Nº 70078200433, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 25/10/2018)
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente, os policiais militares informaram que, patrulhando local usado pelo tráfico, detiveram o apelante que tinha consigo sessenta pedras de crack. Além disso, corroborando a versão dos policiais, há o relato de um usuário, o qual afirmou que já comprara drogas do apelante. DECISÃO: Apelo defensivo desprovido. Unânime. (Apelação Crime Nº 70076564111, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 07/03/2018)

Ademais, como se sabe,
¿o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime¿
. (Apelação Crime Nº 70055656615, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 29/01/2014).

O que não se admite é a condenação criminal com suporte exclusivo em elementos de prova coletados na fase policial (art. 155 do CPP), em razão da natureza unilateral e inquisitorial do inquérito policial.
Porém, o depoimento da autoridade policial que, em juízo, reafirma o dito na fase policial, sob o crivo do contraditório, afigura-se como meio de prova idôneo, podendo nele se fundar decreto condenatório, desde que, como o de qualquer outro cidadão, seja firme, coerente e em harmonia com o restante probatório.

Portanto, reconheço a validade e eficácia probatória dos depoimentos dos policiais militares para embasar o juízo condenatório.

Dessa forma,
rejeito
a tese absolutória por insuficiência de provas do crime de tráfico de entorpecentes.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL.

A Defesa também faz o pedido de desclassificação do crime previsto no Art. 33 da Lei de Drogas para o Art. 28 da Lei de Drogas.

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de ¿ação múltipla¿ ou ¿conteúdo variado¿.

E no caso foi encontrada na posse do recorrente certa quantidade de petecas de cocaína, após diversas denúncias anônimas da comunidade, o que evidencia a traficância e não o uso.

Assim, pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga (31 petecas), a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O juízo ¿a quo¿ ao analisar as circunstâncias

judiciais do art. 59 e 68 do CP, valorou as circunstâncias judiciais da seguinte forma:
Dosimetria da pena
Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, cumpre-me frisar que o
réu apresenta antecedentes criminais
, tudo levando a crer tratar-se de pessoa com a
personalidade
voltada para a senda do crime, pois, estando sendo processado por crime de roubo majorado e ostentando antecedente criminal por crime de furto qualificado, veio a cometer novo delito;
o dolo foi normal para o tipo
;
as circunstâncias lhe são desfavoráveis
;
os motivos do crime são aqueles tipicamente condizentes com a sua própria natureza, que é o ganho financeiro fácil, sem maior esforço, e em breve espaço de tempo
; as
consequências de crimes desta natureza estão no mal que se provoca à sociedade
, sobretudo aos jovens e adolescentes, dadas as danosas e indiscutíveis consequências que a utilização de qualquer tipo de droga lhes provoca, com as nefastas consequências sobre a família, esparramando-se pela sociedade.
Pena corporal
Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo ao acusado a pena base acima do mínimo legal,
em 6 (seis) anos de reclusão
, que mantenho em definitivo neste patamar, dada a ausência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la.
Pena pecuniária
O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006 é apenado com reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
No que concerne a pena pecuniária, considerando as condiç
õ
es sócio-econômico-financeiras do réu e com esteio nos artigos 50 e 60, do Código Penal pátrio,
o condeno ao pagamento da pena de multa de 30 (trinta) dias-multa
, estabelecendo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido por índices oficiais.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, ou seja, 01 ano acima do mínimo legal, por considerar desfavorável os antecedentes, consequências, circunstâncias, personalidade e motivos.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e com fulcro no entendimento das Cortes Superiores, passo a explicar item por item:

Culpabilidade: o dolo foi normal para o tipo. (neutra).

Mantenho a valoração neutra da culpabilidade, por ter sido valorada como própria do tipo penal.

Antecedentes Criminais e Personalidade, foram valorados da seguinte forma:

¿
réu apresenta antecedentes criminais
, tudo levando a crer tratar-se de pessoa com a
personalidade
voltada para a senda do crime, pois, estando sendo processado por crime de roubo majorado e ostentando antecedente criminal por crime de furto qualificado, veio a cometer novo delito¿

O apelante apresenta antecedentes criminais, pois tem em seu desfavor condenação transitado em julgado (Processo nº 00000652520028140029). Assim, mantenho desfavorável.

Quanto a personalidade, entendo que o magistrado se equivocou, pois atribuiu novamente os antecedentes para valorar sua personalidade voltada para o crime, o que configura um verdadeiro bis in idem, pois esta punindo o réu duas vezes pela mesma razão, por isso valoro como neutra.

As circunstâncias judiciais, foram valoradas desfavoráveis, todavia, sem qualquer tipo de fundamento concreto nos autos, razão pela qual valoro como
neutra
.

Os motivos do crime foram valorados da seguinte forma: ¿
Os motivos do crime são aqueles tipicamente condizentes com a sua própria natureza, que é o ganho financeiro fácil, sem maior esforço, e em breve espaço de tempo¿.

Nota-se que os motivos do crime utilizados pelo magistrado
a quo
são tipicamente próprios do tipo penal de tráfico de drogas, razão pela qual valoro como
neutro.

As
consequências do crime
em tela foram valoradas da seguinte forma:

¿as consequências de crimes desta natureza estão no mal que se provoca à sociedade, sobretudo aos jovens e adolescentes, dadas as danosas e indiscutíveis consequências que a utilização de qualquer tipo de droga lhes provoca, com as nefastas consequências sobre a família, esparramando-se pela sociedade¿.

Entendo que o magistrado
a quo
valorou de forma equivocada as consequências do crime, pois considerou como deletérias os efeitos produzidos na sociedade como um todo, refletindo reprovabilidade elevada, são consequências ínsitas àquele tipo de delito e, por estarem a ele atreladas, não podem revelar uma maior censurabilidade que torne convinhável uma mais severa pena a ser infligida.

O magistrado deixou de apontar neste momento informações concretas dos autos, que pudessem justificar a valoração negativa das consequências do crime de tráfico,
pois seus argumentos podem ser utilizados para qualquer processo de tráfico de drogas e com fulcro no princípio constitucional de individualização da pena, considero as consequências como

neutras.

Após análise detalhada das circunstancias judiciais do art. 59 do CPB, verifico que a única circunstância que deve permanecer desfavorável são os antecedentes criminais, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
com fulcro nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (Súmula nº 23 do TJPA).

2ª Fase da Dosimetria.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravante a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria.

Não foi valorada nenhuma causa de aumento.

No presente caso, é inaplicável a minorante do §4º do art. 33 da lei 11.343/2006, tendo em vista os elementos extraídos dos autos em questão, a evidenciar que o recorrente não é primário e não possuem bons antecedentes, conforme certidão de fls. 49-50.

Impende mencionar, decisão do STF, conforme jurisprudência colacionada:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABÍVEL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 167991 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019)

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes: a) ser o agente primário, b) possuidor de bons antecedentes, c) não se dedicar a atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer que o Apelante não é primário, não possuem bons antecedentes, de modo a não faz jus a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta por este Relator.

Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação e reconhecimento da minorante em questão nos autos não merece guarida.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto

Belém/PA
, 16 de junho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator